Tribunal: TCU
Processo: 041.095/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7260/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 8238/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu de anterior pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Considerando que o aludido recorrente já havia interposto pedido de reexame contra o Acórdão 4171/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que considerou ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Francisco Jonil de Sousa Ferreira; Considerando que, por meio do Acórdão 8238/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, o primeiro pedido de reexame foi conhecido e, no mérito, provido parcialmente; Considerando que não é admissível a interposição de pedido de reexame de pedido de reexame, uma vez que já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, ante a Lei 14.982/2024, caberá ao órgão de origem elaborar novo ato de alteração de aposentadoria, com fundamento legal na referida norma, e encaminhá-lo ao TCU para exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso e comunicar o teor deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 041.095/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal. 1.2. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Francisco Jonil de Sousa Ferreira (XXX.773.061-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.